Tribunal: TJMT
Processo: 1026957-04.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026957-04.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABRICIO SEGATO CARNEIRO - CPF: 530.348.722-91 (ADVOGADO), WGS DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 04.994.734/0004-37 (EMBARGANTE), SUPERMERCADO BIONDO LTDA - CNPJ: 39.921.824/0001-30 (EMBARGADO), ARTHUR BIONDO - CPF: 822.712.161-68 (EMBARGADO), ELIANE CRISTINA LUIZ SOBRINHO - CPF: 903.986.701-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PESSOA JURÍDICA COMO DESTINATÁRIA FINAL, AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração contra acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que inverteu o ônus da prova, reconhecendo a hipossuficiência técnica e econômica dos autores, e aplicando o CDC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em contradição ao aplicar a Teoria Finalista Mitigada para reconhecer os agravados como consumidores; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à impossibilidade de produção de provas pela embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de Declaração destinam-se exclusivamente à correção de vícios formais do, não sendo cabíveis para rediscutir o mérito da decisão.

4.

O acórdão embargado fundamenta de forma clara e suficiente a aplicação da Teoria Finalista Mitigada, reconhecendo a hipossuficiência técnica dos agravados e sua condição de destinatários finais, não havendo contradição a ser sanada.

5.

A alegada omissão quanto à impossibilidade de produção de prova não foi objeto do Agravo de Instrumento originário, tratando-se de inovação recursal indevida.

6.

Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
“
Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts.
1.022 e 494; CF/1988, art. 93, IX; CDC, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 339; TJMT, N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 03.12.2024, DJE 12.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por WGS DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA. em face do acórdão de id. 272743355, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela embargante, mantendo a decisão de primeiro grau que determinou a inversão do ônus da prova em favor dos autores SUPERMERCADO BIONDO LTDA. e ARTHUR BIONDO, na Ação indenizatória, reconhecendo-lhes a hipossuficiência técnica e econômica, com base na aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Em suas razões recursais, o embargante alega a existência de contradição no acórdão, por ter este acolhido a aplicação da Teoria Finalista Mitigada mesmo diante de elementos que, segundo alega, demonstram que os agravados se utilizam do veículo para a atividade comercial, afastando, portanto, a figura do destinatário final. Alega, ainda, omissão quanto à ausência de fundamentação sobre a impossibilidade de produção de provas pela agravante, uma vez que o produto (motor e junta) não estaria mais sob sua posse. Nesses termos, requer o provimento dos Embargos para sanar os vícios e reconhecer a inaplicabilidade da legislação consumerista (id. 274864393).

Os embargados
SUPERMERCADO BIONDO LTDA. e ARTHUR BIONDO
, em
contrarrazões, pugnam pela rejeição dos Embargos, com aplicação de multa por caráter manifestamente protelatório (id. 275430382).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração opostos buscam sanar omissão e contradição no acórdão embargado, especificamente quanto à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a impossibilidade de produção da prova.

Nos termos do
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, os embargos de declaração
têm função corretiva
, destinando-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material
no julgado. No entanto,
não se prestam ao reexame do mérito da decisão
, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

O acórdão embargado analisou de forma detalhada as questões postas em debate ao reconhecer a aplicação da Teoria Finalista Mitigada, para admitir a aplicação do CDC a pessoas jurídicas, desde que demonstrada a hipossuficiência técnica frente ao fornecedor, o que foi expressamente reconhecido no caso concreto.

A fundamentação foi objetiva e adequada, destacando que os agravados não atuam na cadeia de fornecimento de autopeças, sendo usuários finais do produto, o que os enquadra como consumidores nos termos do art. 2o do CDC.

No tocante à suposta omissão quanto à impossibilidade de produção de prova pela embargante, cumpre registrar que o acórdão não tinha o dever de se pronunciar sobre essa questão específica, uma vez que a matéria não foi objeto do Agravo de Instrumento originário, tratando-se, portanto, de inovação recursal indevida em Embargos de Declaração.

A
pretensão de rediscutir o mérito, sob o pretexto de esclarecer omissões ou contradições, não encontra guarida nos embargos de declaração, cuja finalidade é limitada à correção de eventuais vícios do julgado.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BIS IN IDEM. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.

INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que, por maioria, seguindo o voto do 1o VOGAL, deu provimento ao Agravo Interno do Estado de Mato Grosso para negar provimento ao Recurso de Apelação, afastando a condenação em honorários sucumbenciais do Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado contém omissões ou contradições que justifiquem a modificação ou esclarecimento por meio de Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou exaustivamente as questões levantadas, não identificando omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme os artigos 494 e 1.022 do CPC/2015. Pretensão do embargante visa à rediscussão do mérito, o que não é permitido em sede de Embargos de Declaração. Prequestionamento de dispositivos legais encontra-se suficientemente abordado no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Não se admite Embargos de Declaração para reapreciação do mérito quando ausente omissão, obscuridade, contradição ou erro material.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 494, 1.022; CF/1988, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339.”

(N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024).

Assim, considerando que os Embargos de Declaração se destinam exclusivamente à correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e após acurada análise, nenhum dos vícios mencionados foram identificados.

Por fim, quanto ao pedido de aplicação de multa ao embargante, entendo que não deve ser acolhida neste momento, pois a oposição dos Embargos de Declaração deu-se em exercício regular de defesa de seus direitos, sem incorrer em conduta abusiva ou protelatória.

Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025